Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal), à pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 dias-multa, além de R$ 10.300,00 por reparação dos danos causados à vítima. A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, fragilidade da prova pericial e pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em danos materiais e a concessão do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se a condenação em danos materiais é justificável; (iii) determinar se é cabível a concessão do regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está demonstrada pela Comunicação de Ocorrência Policial, Relatório e Laudo de Perícia Papiloscópica, além da prova oral.
4. A autoria é confirmada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pela narrativa do policial e pelo Laudo de Perícia Papiloscópica que identificou a presença de vestígios de impressão digital do réu no veículo da vítima.
5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
6. A reincidência e os maus antecedentes do réu determinam o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, c/c § 3o, do Código Penal.
7. A condenação em danos materiais não se justifica, pois não há prova firme do prejuízo material, sendo inviável condenar o agente ao pagamento de reparação sem a devida comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes contra o patrimônio.
2. A condenação em danos materiais exige prova firme do prejuízo material, submetida ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC n. 711.887/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/6/2023; TJDFT, Acórdão 1786023, rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1783481, rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 9/11/2023.